Tribunal: STF
Processo: RE 1343594
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao art. 195, I, “b”, da Constituição Federal. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    Insurge-se contra acórdão que restou assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA EM SUBSTITUIÇÃO À FOLHA DE SALÁRIOS. EC 42/03 E LEI N. 12.546/11. BASE DE CÁLCULO. O contribuinte não tem o direito de excluir o PIS/COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB instituída pela Lei nº 12.546, de 2011.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Aduz que “com as alterações trazidas pela Lei nº 12.973/14, foi inserido no art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598/77 um maior detalhamento, alcançando valores como as receitas da atividade ou o objeto principal da pessoa jurídica no conceito de receita bruta, bem como o valor dos tributos sobre elas incidentes. Tais modificações acarretam uma maior oneração do contribuinte com os tributos federais incidentes sobre a receita, eis que alargam a base de cálculo, abrangendo importâncias que não condizem, realmente, com a “receita ou o faturamento” da pessoa jurídica.”



    Decido.



    O Supremo já decidiu na sistemática da repercussão geral que é infraconstitucional a controvérsia envolvendo a inclusão da CPRB na base de cálculo do PIS e da COFINS, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral. A matéria foi objeto do RE nº 1.244.117 (Tema 1111), de minha relatoria. Segue a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição previdenciária substitutiva. Receita bruta. Lei nº 12.546/11. PIS/COFINS. Receita ou faturamento. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Inclusão da CPRB na base de cálculo do PIS e da COFINS. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente